Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-87.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELAINE CAMPOS BARBOZA - CPF: 038.019.111-36 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). TEMA 551 STF.
REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de professora junto a Secretaria Municipal de Educação que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2014 a 2018 bem como o reconhecimento o pagamento das férias e adicional de 1/3 não quitadas durante o período das renovações.

2.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3.

O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

De igual modo, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que as contratações temporárias irregulares de servidores públicos dão azo ao pagamento de FGTS (AgInt no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

6.

Do mesmo modo, em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: TEMA 551 “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora requer seja declarada a nulidade dos contratos temporários no cargo de professora junto a Secretaria Municipal de Educação que tiveram renovações sucessivas entre o período de 2014 a 2018 bem como o reconhecimento o pagamento das férias e adicional de 1/3 não quitadas durante o período das renovações.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional referente ao período 12/2015 – 12/2018, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado postulando pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao
reconhecimento da pretensão de pagamento das férias e terço constitucional
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Com efeito, é necessário frisar que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional do interesse público, dispondo que a lei estabelecerá tais hipóteses.

A disposição legal acerca da matéria evidencia a natureza administrativa da contratação, inexistindo incidência à hipótese do regramento inerente à legislação celetista.

No entanto, não obstante a submissão da parte contratada emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar

o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário, vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Em que pese o entendimento fixado, é necessário ressaltar que o contrato temporário, ainda que prorrogado por vários anos, não perde o seu caráter administrativo, o que, em tese, afastaria a aplicação da CLT e de seus benefícios

Entretanto, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de décimo-terceiro e terço constitucional, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

Outra não é a orientação jurisprudencial do Tribunal do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REFERENTES A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO NÃO CONFIGURADO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e
décimo
-
terceiro
. (...) (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Portanto, as verbas salariais, referentes às férias, acrescidas do respectivo adicional (1/3) e o décimo terceiro salário são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a
todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Assim, os servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX, do art. 37, da CRF (contrato temporário) possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Por oportuno, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Deste modo, correta a sentença que reconheceu o direito da Recorrida ao recebimento de férias e terço constitucional não adimplidos pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Por outro lado, em juízo de equidade, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, §§ 2.o e 8.o, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022